Tribunal: TJBA
Processo: 8029223-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8029223-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: REINAN DOS SANTOS GUSMAO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA PROMOVIDA EM AUTOS PRINCIPAIS. DÉBITO QUITADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I - A intimação por aplicativo de mensagens exige cautelas mínimas para sua validade, a saber: confirmação do número vinculado à parte, recepção da mensagem e identificação segura do destinatário. Ausentes tais requisitos, há nulidade absoluta do ato processual (STJ, HC 641.877/DF). II - A execução de alimentos provisórios deve tramitar obrigatoriamente em autos apartados (art. 531, §1º, CPC), sob pena de vício procedimental que compromete o título executivo. III - Quitada integralmente a dívida apontada no mandado de prisão, resta esvaziada a razão de ser da prisão civil, por ausência de inadimplemento. IV - A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, conforme Resolução CNJ nº 213/2015 e entendimento firmado pelo STF (ADPF 347), traduz ofensa ao devido processo legal. V - Ordem concedida. Expedição de alvará de soltura determinada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029223-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante REINAN DOS SANTOS GUSMAO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTANA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, .